Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700329-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo no. 0815706-33.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa à realização de consulta médica na especialidade cardiologia. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que conta 65 (sessenta e cinco) anos de idade e foi diagnosticado com “doença isquêmica do coração (CID: 125)”, associada a comorbidades (hipertensão arterial sistêmica e diabetes – CID: 110 e E14). Anota que lhe foi recomendada a realização de consulta na especialidade CARDIOLOGIA – ADULTO, de modo que a solicitação foi incluída no SISREG III, em 24/09/2024, com código de risco “AMARELO-urgência”, sem atendimento, no entanto, até o momento. Postula, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, considerando o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Sob essa premissa, em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora, no caso concreto, a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Em que pese a gravidade da doença que acomete o recorrente e o inconteste sofrimento físico e psíquico, verifica-se que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. Além disso, verifica-se que o agravante está na fila para a "consulta em cardiologia - adulto" com prioridade amarela. Portanto, não se observa, neste momento processual, a urgência necessária para antecipar seu atendimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais grave (prioridade vermelha) ou em condições clínicas semelhantes, mas com posição anterior na fila de espera. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação da realização da consulta de que necessita o agravante, de forma imediata, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.